Tribunal: TCU
Processo: 027.414/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1352/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas da sra. Geana Coutinho de Alcântara Rangel (XXX.285.674-XX), dando-lhe quitação plena, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 28 a 31), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 027.414/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Geana Coutinho de Alcântara Rangel (XXX.285.674-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Herbert Milhomens de Vasconcelos (OAB/DF 29.585), Thiago Araújo Loureiro (OAB/DF 28.724) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão à responsável e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 28; e 1.7.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.